Tribunal: TCU
Processo: 014.317/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1495/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1476/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde relativa a recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. Considerando que este Tribunal julgou irregulares as contas da Farmácia Central de Brumado Ltda., imputando-lhe débito e multa, por meio do Acórdão 9383/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 29.10.2024 (peça 63); Considerando que a empresa foi extinta por liquidação voluntária em 6.8.2024 (peça 107), antes, portanto, do trânsito em julgado do acórdão condenatório; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade de multa, por força do art. 5o, XLV, da Constituição Federal; Considerando que este Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando que pode ser aplicado analogicamente o mesmo dispositivo para pessoa jurídica, extinta por liquidação voluntária antes do trânsito em julgado, pelo caráter personalíssimo da pena, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 496/2024-TCU-Plenário , 1704/2024-1a Câmara e 6729/2025-2a Câmara; Considerando as proposições uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 108 e 109) e do Ministério Público de Contas (peça 110). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o item 9.4 do Acórdão 9383/2024-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução TCU 235/2010), a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à Farmácia Central de Brumado Ltda., no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), de acordo com os pareceres emitidos no processo, e dar ciência à empresa e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências que entenderem pertinentes. 1. Processo TC- Processo 014.317/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Novais Araujo (XXX.915.945-XX); Claudiney Ricardo Lima de Souza (XXX.104.005-XX); Farmácia Central de Brumado Ltda. (05.265.864/0001-59). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nilson Marcelo Venturini da Rosa (OAB/RS 111.876-B), representando a Farmácia Central de Brumado Ltda.